Tribunal: TJDFT
Processo: 0716694-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0716694-36.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: CARLOS HENRIQUE MATOS FERREIRA PACIENTE: CAIO CESAR FARIAS DE FREITAS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de CAIO CESAR FARIAS DE FREITAS, apontando-se como coatora a eminente autoridade judiciária da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas - VEPEMA, e como ilegal a decisão que, após autorizar o parcelamento da pena de multa, remeteu os autos à Vara de Execução Penal - VEP para dar início ao cumprimento de nova pena privativa de liberdade (ação penal no 0702949-71.2020.8.07.0005). Informou o impetrante (Dr. Carlos Henrique Matos Ferreira), em síntese, que o paciente foi condenado a pena privativa de liberdade de 3 anos, 7 meses e 15 dias, e pagamento de 275 dias-multa, no padrão unitário mínimo legal, pela prática dos delitos previstos no artigo 33 da Lei 11.343/2006 e no artigo 180 do Código Penal, sendo a pena corporal substituída por duas medidas restritivas de direitos, consistentes na prestação de 1.305 horas de serviços à comunidade e pena pecuniária de R$ 4.100,00, parcelada em 41 vezes. Cumpridas integralmente as medidas substitutas, o paciente foi intimado para efetuar o pagamento da pena de multa, no valor atualizado de R$ 9.123,93, e solicitou o parcelamento em 30 prestações mensais e consecutivas, tendo em vista perceber salário de R$ 1.039,00. Asseverou que o pedido de parcelamento foi deferido pela autoridade judiciária que determinou que, após, fossem os atos redistribuídos à VEP/DF, para execução da pena privativa de liberdade, tendo em vista a superveniência de nova condenação à pena de 4 anos, 9 meses e 18 dias, além de 24 dias-multa, no padrão unitário mínimo legal, pela condenação pela prática do crime do artigo 180 do Código Penal. Argumentou o impetrante que, apesar da determinação da autoridade judiciária de que os autos fossem remetidos à VEP/DF após a quitação das prestações da multa parcelada, houve, por equívoco, a imediata redistribuição da execução, resultando na determinação de expedição de mandado de prisão pelo juízo da VEP. Aduziu que a prisão do paciente inviabilizará que realize o pagamento da pena de multa. Acrescentou, outrossim, que a manutenção dos autos de execução perante o juízo da VEPEMA é necessária, pois é deste juízo a competência para executar a pena de multa e, ainda, porque, diante do atual panorama de pandemia de COVID-19, as medidas adotadas pelas autoridades judiciárias estão sendo no sentido de antecipar as progressões de regime, de modo a preservar a saúde dos internos, com fundamento da dignidade da pessoa humana (artigo 1o, III, CF/88). Consignou que o paciente já ficou preso, preventivamente, por 2 meses, e progredirá de regime em 7 meses. Requereu, liminarmente, a revogação do mandado de prisão, autorizando-se que a pena privativa de liberdade somente seja cumprida após o parcelamento da pena de multa, ou em outro momento futuro, em que a pandemia já esteja sob controle. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. A eminente autoridade judiciária, em 26-março-2020, deferiu o pedido de parcelamento da pena de multa e determinou que, “após”, os autos fossem redistribuídos à VEP/DF, para execução da pena privativa de liberdade (ID 16877846, p. 517): Trata-se de requerimento Defensivo de pagamento da pena de multa em 30 meses (mov. 88.1) O Ministério Público manifestou-se favoravelmente. (mov. 96.1). ATUALIZE-SE o valor das penas de multa cuja execução é de competência deste Juízo da VEPEMA (mov. 1.1 e mov. 20.1). DEFIRO o requerimento Defensivo de pagamento da pena de multa em 30 parcelas. Todavia, ESTABELEÇO como condição, que o sentenciado junte, a cada 6 meses, os comprovantes de pagamentos nos autos da presente execução. INTIME-SE a Defesa constituída. Após, REDISTRIBUAM-SE os autos à VEP/DF, para execução da pena privativa de liberdade de mov. 55.1. Em 11-junho-2020, a eminente autoridade judiciária elucidou que a determinação fora para que a redistribuição se desse após a intimação da Defesa constituída, e não após o integral pagamento das parcelas, destacando, inclusive, a ausência de previsão legal neste sentido. Ademais, frisou que, consoante artigo 76 do Código Penal, a pena mais grave deve ser executada em primeiro lugar e que a competência da VEP não está adstrita a providências determinadas por juízo de mesmo grau de jurisdição (ID 1687846, p. 573). Em primeiro lugar, o "após" contido na decisão da VEPEMA se relaciona ao comando "intimem-se a defesa constituída", uma vez que não há lastro legal para se postergar o cumprimento da pena privativa de liberdade em razão de cumprimento de pena restritivas de direito, sendo certo que somente se admite o cumprimento daquela se for compatível com esta. Ademais, a pena mais grave deve ser executado em primeiro lugar, nos termos do art. 76 do Código Penal. Por fim, ainda que assim não fosse, a competência desta VEP não está adstrita a providências determinada por Juízo de mesmo grau de jurisdição. Indefiro o pedido de mov. 121. Expeça-se mandado de prisão para início do cumprimento da pena em regime inicial fechado, versada na carta de guia de mov. 55. Não se evidencia, portanto, patente ilegalidade a ser afastada pela via da cognição sumária. Em relação à pandemia de coronavírus, cumpre esclarecer que o Conselho Nacional de Justiça editou a RECOMENDAÇÃO n. 62, de 17-março-2020, com orientações aos Tribunais e Magistrados acerca da adoção de medidas preventivas à propagação da infecção no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo, nada mencionando acerca de postergação do início do cumprimento de penas definitivas. Acrescente-se que as recomendações do CNJ não possuem caráter cogente, mas orientador e opinativo. Ademais, estão sendo adotadas medidas de controle e prevenção da doença no âmbito do sistema prisional. Assim, o constrangimento não se revela de plano, impondo uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento do mérito, pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicitem-se informações. 3. Após, dê-se vista para a d. Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 23 de junho de 2020. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator